Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a apelante - Lamarque de Fatima Silva Teixeira - formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação que aviara, colacionando, ainda, posteriormente, documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica[2], supostamente aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Contudo, os documentos apresentados, contracheque de fevereiro/2024 e os comprovantes de Imposto de Renda referentes aos anos de 2022 a 2024, são inábeis a evidenciarem que não possui capacidade para a realização do pagamento das custas processuais. Ao contrário, comprovam que a apelante percebe remuneração bruta de R$9.919,68 (nove mil novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), ou seja, montante superior a 07 (sete) salários-mínimos, e, realizados os descontos compulsórios e autorizados, inclusive, plano de saúde e empréstimo contratado, o valor líquido de R$4.569,41 (quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), ou seja, cerca de 3 (três) salários-mínimos[3]. Diante desse fato, considerando, ainda, que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciada com a benesse, não pode ser agora beneficiada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Aliás, promovera o recolhimento das custas iniciais, corroborando que tem condições financeiras que a inabilitam a fruir da benesse. Diante dessas evidências, sobretudo do que aufere, inviável que seja reputada juridicamente pobre. Ademais, como cediço, a postulação, ainda que deferida, seria com efeito ex nunc, tornando inviável que seja formulada com o viso de ser alforriada da cominação que lhe está afetada, acaso preservada a sentença. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 60264453 (fls. 822/841). [2] - ID 60264455 à ID 60264460 (fls. 843/866). [3] - ID 60264456 (fl. 846).